Tribunal: TJSP
Processo: 1017648-13.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com repetição do indébito e pedido de indenização por danos morais – Improcedência – Cartão de crédito consignado - Contratação negada pelo autor – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade desta contratação – Prova documental

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com repetição do indébito e pedido de indenização por danos morais – Improcedência – Cartão de crédito consignado - Contratação negada pelo autor – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade desta contratação – Prova documental produzida pelo réu que afasta as alegações de fraude ou vício do consentimento - Contratação eletrônica mediante assinatura digital – Valor do empréstimo creditado na conta do autor – Regularidade da operação evidenciada – Recurso improvido.